Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA RÉ AFASTADA. RECURSO DA SEGUNDA RÉ. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ NÃO CONHECIDO.
1. A pretensão deduzida na inicial é de reparação material e moral decorrente de falha na prestação de serviço. Reclama a autora a ausência de cumprimento de obrigação contratual das requeridas, fundada em contrato de seguro, para assistência e socorro mediante o fornecimento de serviço de guincho. Segundo a inicial, o veículo segurado parou no meio da estrada, durante uma viagem de Pernambuco à Brasília e, mesmo após incontáveis contatos com a seguradora e cerca de oito horas de espera, o serviço não foi prestado, o que obrigou a requerente a pernoitar no interior do veículo e a solicitar serviço particular no dia seguinte.
2. Insurgem-se as rés contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que reconheceu a revelia da segunda ré (BRASILSEG) e julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagar à autora R$ 1.700,00, a título de danos materiais e R$ 8.000,00, a título de danos morais. A primeira ré (FENABB) requer o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e condenação da recorrida aos ônus sucumbenciais. Já a segunda ré (BRASILSEG), apresentou recurso após o transcurso do prazo de 10 dias da publicação da sentença.
3. Recurso da primeira ré (FENABB). O recurso limita-se a arguição de preliminar de ilegitimidade passiva. A alegação de que as atribuições relativas à prestação dos serviços de seguro automotivo são de competência exclusiva da seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil não prospera. Na qualidade de estipulante, a recorrente deve garantir o cumprimento das cláusulas e condições do seguro contratado, de forma que deve responder de forma solidária pela reparação de danos causados à autora (art. 7o, parágrafo único do CDC).
4. Não havendo nos autos comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, a rejeição do recurso é a medida que se impõe.
5. Recurso da segunda ré. Considerando que a sentença foi publicada em 09/10/2020, conforme disciplinado na ata de audiência de conciliação e a segunda ré interpôs recurso somente em 09/11/2020, este é tido por manifestamente intempestivo.
6. Recurso da primeira ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da segunda ré NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos ao procurador da recorrida. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.